Tribunal: STF
Processo: ARE 1369642
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. PARIDADE REMUNERATÓRIA VERIFICADA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. CICLO AVALIATIVO. TERMO FINAL. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V DO CPC. EC 41/2003 E ART. 3º DA EC 47/2005. EX-SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ EM 1991. PENSÃO CONCEDIDA À VIÚVA EM 2008. ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA QUE AFASTOU O DIREITO À PARIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARIDADE PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDPGTAS E GDAFAZ. PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO FINAL NO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ação rescisória proposta pelo particular contra a União, nos termos do art. 966, V do CPC (violar manifestamente norma jurídica), com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Terceira Turma (proc. nº. 0800178-55.2012.4.05.8200), à unanimidade, que deu provimento à apelação e à remessa oficial para julgar improcedente o pedido de equiparação da GDPGTAS (Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de suporte e GDAFAZ - Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária, aos servidores da ativa, correspondente a 80 pontos, por considerar que a pensão por morte titularizada pelo demandante foi concedida em setembro de 2008, após a publicação da EC 41/2003, sem ter sido aplicada qualquer regra de transição. 2. Participaram do julgamento, ocorrido em 24 de julho de 2014, os Exmos. Des. Federais Luiz Alberto Gurgel de Faria, Gustavo de Paiva Gadelha (relator convocado) e Francisco Geraldo Apoliano. 3. Alega a parte autora que houve violação pelo acórdão rescindendo ao art. 7º da EC 41/2003, que garante aos aposentados e pensionistas a revisão dos proventos ou do benefício quando houver modificação dos servidores da ativa. Aponta ainda erro de fato ao se considerar, na decisão questionada, o deferimento da pensão em 2008 e a ausência de direito à paridade do pensionista com a instituição de sua pensão em data posterior à EC 41/2003, visto que o instituidor se aposentou no ano de 1991. Invoca que a parte demandante encaixa-se na regra de transição, especialmente diante do exposto no art. 3º da EC 47/2005, que garantiu a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998. Requer a incorporação e implantação efetiva das gratificações GDPGTAS e GDAFAZ no quantum integral pago aos servidores da ativa, em razão do princípio da isonomia e da falta de razoabilidade, com a rescisão do acórdão proferido no processo nº 0800178-55.2012.4.05.8200, bem como a fixação do termo inicial na data da propositura da ação original. Pleiteia, ainda, a condenação da União em juros de mora de 1%, correção monetária de honorários advocatícios. 4. A União argumenta, em sua contestação, que é descabida a rescisória, em razão da vedação da Súmula 343 do STF, visto que a decisão rescindenda cuidou de matéria de interpretação controvertida nos Tribunais. Aduz ainda a impossibilidade de se usar a rescisória como sucedâneo recursal. No mérito, afirma que a pensão foi concedida em 2008, sem qualquer prova de extensão das regras de transição. Requer a improcedência do pedido rescisório. 5. Inicialmente, verifica-se que o trânsito em julgado da ação originária ocorreu em 27/01/2015 e que a presente rescisória foi proposta em 21/01/2017, dentro do prazo decadencial, portanto. A preliminar de inadequação da rescisória confunde-se com a matéria de mérito, devendo ser analisados em conjunto. Já quanto à preliminar de incabimento, em razão do óbice da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, afasta-se a aplicação da súmula do STF tendo em vista que o cerne da questão é matéria de cunho constitucional. Passa-se ao mérito 6. Compulsando os autos, percebe-se que o instituidor da pensão João da Penha Silva se aposentou em julho de 1991, constando em sua ficha funcional ‘invalidez com proventos integrais (art. 186, I)’. Já a pensão começou a ser paga em favor da autora em maio de 2012, devido à sua condição de viúva. Vislumbra-se ainda, pelas fichas financeiras do instituidor, que o mesmo recebia a GDPGTAS e, posteriormente a GDAFAZ. 7. O Supremo Tribunal Federal (RE 603580. Min. Ricardo Lewandowski. 20.05.15) já decidiu, em regime de repercussão geral (art. 543-B do CPC), que: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, parágrafo 7º, inciso I)’. 8. Esse Regional, a respeito da paridade de pensionista de instituidor que se aposentou por invalidez, decidiu situação semelhante à dos presentes autos: ‘As Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 não trataram sobre a hipótese na qual o servidor, que ingressou no serviço público antes do advento das referidas emendas, tenha se aposentado por invalidez permanente, cuidando apenas das situações em que a aposentadoria se deu de forma voluntária. Tal lacuna foi preenchida com a promulgação da EC nº 70, de 29 de março de 2012, que acrescentou o art. 6º-A à EC 41/2003, e encarregou a Administração à revisão das aposentadorias e pensões dela decorrentes a partir da data de sua promulgação (...) As informações constantes dos autos atestam que o instituidor da pensão foi aposentado por invalidez permanente em 27/06/1978, de modo que foram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do direito à paridade remuneratória da pensão, na forma prevista no art. 3º da EC 47/2005 com as alterações trazidas pela EC nº 70/2012’. (TRF5, APELREEX 08054469420154058100, Rel. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior, unânime, Julgamento: 28/09/2018). 9. No tocante às gratificações recebidas por integrantes do Ministério da Fazenda: ‘Hipótese em que, regulamentada a GDAFAZ por meio do Decreto nº 7.133/2010, o termo final para pagamento da acenada gratificação em seu maior percentual para os pensionistas e inativos, beneficiários da paridade remuneratória, é a data do início do primeiro período de avaliação dos servidores, que ocorreu em 15/09/2010, através das Portarias de nº 468/2010 e nº 219/2010, transmudando-se, pois, em gratificação pro labore faciendo’. (TRF5, Quarta Turma, AC 08002134420144058200, Rel. Des. Federal Edílson Nobre, unânime, Julgamento: 10/11/2016). 10. Observa-se que a GDPGTAS foi posteriormente substituída pela GDAFAZ, devendo ser reconhecido o direito da parte autora à paridade, ou seja, de ver recebidas as mencionadas gratificações em 80 (oitenta) pontos até o primeiro ciclo de avaliação, em agosto de 2010, com termo inicial em 21/09/2007, visto que a propositura da demanda original se deu em 21/09/2012 (prescrição quinquenal). 11. No que toca aos juros e à correção monetária, o STF, em 20/09/2017, julgou o RE N º 870947-SE, no seguinte sentido: ‘O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.’ 12. Não se faz necessário aguardar o trânsito em julgado ou a modulação dos efeitos da decisão do STF, no RE 870.947 ou no RE 579.431. O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedente: RE 1065205 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04-10-2017. 13. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85 §8º do CPC/2015, em desfavor da União. 14. Ação rescisória julgada procedente para rescindir o acórdão proferido nos autos do proc. nº. 0800178-55.2012.4.05.8200 e, no juízo rescisório, negar provimento à apelação e à remessa oficial, reconhecendo o direito da parte autora à paridade, no tocante à percepção da GDPGTAS e GDAFAZ, ou seja, de ver recebidas as mencionadas gratificações em 80 (oitenta) pontos até o primeiro ciclo de avaliação, em agosto de 2010, com termo inicial em 21/09/2007, visto que a propositura da demanda original se deu em 21/09/2012 (prescrição quinquenal)” (fls. 3-5, e-doc. 48). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 80).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “o termo final da paridade relativo ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária – GDAFAZ é 31 de outubro de 2010, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia” (fl. 10, e-doc. 87).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 97).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera “afronta a Magna Carta, razão pela qual não poderia o relator do processo no Tribunal Regional Federal da 5ª Região negar seguimento ao recurso extraordinário, restando violado assim, o princípio constitucional da ampla defesa, incorrendo ainda, tal decisão, em vício de negativa de prestação jurisdicional, razão pela é cabível o presente agravo, nos termos do artigo 1.042, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro” (sic, fl. 7, e-doc. 108).



    Ressalta que “o acórdão ao deixar de estender o termo final da paridade das gratificações (GDPGTAS e GDAFAZ) até a data de homologação dos resultados em 31 de outubro de 2010, violou frontalmente o princípio da isonomia estatuído no art. 5º, ‘caput’ da Constituição Federal, na medida em que contrariou o dispositivo normativo constitucional, aplicando exegese equivocada, abalando todo o sistema jurisdicional” (fl. 8, e-doc. 10).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.406-RG, Tema 664, Relator o Ministro Teori Zavascki, após reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a administração retroagir os efeitos financeiros à data anterior” (DJe 18.2.2015). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicar neste processo o Tema 664 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu o direito da pensionista às gratificações de desempenho e verificou, com fundamento na legislação infraconstitucional e na documentação apresentada no processo, a data correta do termo final do ciclo de avaliação e os prazos prescricionais do direito vindicado.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que “a GDPGTAS foi posteriormente substituída pela GDAFAZ, devendo ser reconhecido o direito da parte autora à paridade, ou seja, de ver recebidas as mencionadas gratificações em 80 (oitenta) pontos até o primeiro ciclo de avaliação, em agosto de 2010, com termo inicial em 21/09/2007, visto que a propositura da demanda original se deu em 21/09/2012 (prescrição quinquenal)” (fl. 2, e-doc. 48). 



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pela agravante, o Tribunal de origem ressaltou que “ficou claro no ponto 9 da ementa que a data do início do primeiro período de avaliação dos servidores ocorreu em 15/09/2010, através das Portarias de nº 468/2010 e nº 219/2010, transmudando-se, pois, em gratificação pro labore faciendo” (fl. 2, e-doc. 80).



    A apreciação do argumento da agravante de que “o termo final da paridade relativo ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária – GDAFAZ é 31 de outubro de 2010” (fl. 10, e-doc. 87) exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A análise do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 7.133/2010 e Portarias do Ministério da Fazenda ns. 468/2010 e 219/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FAZENDÁRIA – GDAFAZ. 1. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. 2. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. PROPORCIONALIDADE DA GRATIFICAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 770.439-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.11.2013).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.073.596-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora